Tribunal: TJBA
Processo: 8007784-09.2023.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-05
Data de publicação: 2024-04-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8007784-09.2023.8.05.0150

Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

APELADO: NIVEA CARVALHO DE ARAUJO

Advogado(s):

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL
.
DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SIST
EMA ÚNICO DE SAÚDE.
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO AO SUS. ALEGAÇÃO DE NULIDADE PROCESSUAL. VEDADA A DECLINAÇÃO DA COMPETÊNCIA OU A INCLUSÃO DA UNIÃO NO POLO PASSIVO ATÉ O JULGAMENTO DO TEMA 1.234 PELO STF. PROSSEGUIMENTO DO FEITO NA JUSTIÇA ESTADUAL.
AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIADE RECURSAL.
PRELIMINARES REJEITADAS. MÉRITO. OBRIGAÇÃO DOS ENTES PÚBLICOS DE GARANTIR O DIREITO À SAÚDE. ARTS. 6º E 196 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUTORA ACOMETIDA DE
URTICÁRIA CRÔNICA ESPONTÂNEA
.
TRATAMENTO QUE PERDURA CERCA DE 07 (SETE) ANOS.

RELATÓRIO MÉDICO INFORMANDO A DIFICULADE DE CONTROLE DOS SINTOMAS COM OS ANTI-HISTAMÍNICOS JÁ UTILIZADOS.

RECOMENDAÇÃO ABSOLUTA, PELO MÉDICO, DO FÁRMACO XOLAIR (OMALIZUMABE
).
TEMA 106 DO STJ. PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. REGISTRO NA ANVISA. IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA DA PARTE REQUERENTE. DEMONSTRAÇÃO DA NECESSIDADE DO MEDICAMENTO PLEITEADO EM DETRIMENTO DE OUTROS FÁRMACOS FORNECIDOS PELO SUS.
HONORÁRIOS DE DEFENSORIA. POSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO DO ESTADO. TEMA 1.002 DO STF.
SENTENÇA MANTIDA. APELO NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos o recurso das apelações simultâneas nº
8007784-09.2023.8.05.0150
,
em que figuram, como apelante,
ESTADO DA BAHIA,
e apelad
a
,
NIVEA CARVALHO DE ARAÚJO
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER
e, no mérito,
NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO
, pelas razões contidas no voto condutor.